Tribunal: TJDFT
Processo: 0719428-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JOSE DA SILVA NETO contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (cheque), processo n. 0721968-75.2020.8.07.0001, por meio da qual foi indeferido o pedido de suspensão da execução e rejeitada a exceção de pré-executividade movida pelo Agravante/Executado, in verbis: “Trata-se de exceção de pré-executividade movida pelo executado visando a extinção da execução, sob o fundamento de que o título que a instrui é nulo. Informa que tramita perante o juízo da 2a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária ação anulatória movida por Alvonio Porto da Silva, Luzia Alves da Silva, Luiz Rodrigues Mangabeira em desfavor de MEGA Factoring Eireli, Clesio Alves de Paula, Melissa Lorrayne da Mata Alves, cujo contrato de empréstimo é nulo, pois realizado em esquema de “agiotagem”, com a aplicação de juros extorsivos, no qual foi utilizado o cheque que instrui a presente execução como forma de pagamento, preenchido, segundo o executado, posteriormente ao empréstimo, em valor muito superior ao importe contratado, além da exigência de outras garantias (imóveis) pela parte credora. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão do presente feito até julgamento da ação anulatória, e, quanto ao mérito da exceção, a extinção da execução em razão do título encontrar origem em negócio jurídico inválido. A parte exequente apresentou impugnação (ID 93356745). É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado, quando o credor não dispõe de título executivo válido e eficaz. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido a doutrina (ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. 8a ed. São Paulo: RT, 2002, p. 580) e a jurisprudência (REsp. 7.410-MT e REsp 180734-RN, ambos do Mininstro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Superior Tribunal de Justiça). Primeiramente, analiso o pedido de suspensão da presente execução até julgamento do mérito da ação anulatória em trâmite na 2a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária. Evidencia-se que não há conexão e tampouco eventual prejudicialidade externa, hipóteses previstas em lei para a suspensão do feito. A análise é muito singela. A ação anulatória foi movida por Alvonio Porto da Silva, Luzia Alves da Silva, Luiz Rodrigues Mangabeira, ou seja, pessoas estranhas ao presente feito, uma vez que a presente ação é movida exclusivamente em face de José da Silva Neto, com o fundamento (causa de pedir) de que o contrato de factoring é nulo, contrato este que não fora firmado pelos autores da ação anulatória. Nesse sentido, não há identidade de partes, causa de pedir e pedido. Um segundo aspecto a ser abordado, é a própria autonomia do título que instrui a inicial, notadamente, o cheque emitido pelo executado. O cheque é o título de crédito autônomo e abstrato e está previsto na Lei no 7.357/85. Nas palavras do doutrinador André Luiz Santa Cruz Ramos, ao lecionar acerca dos princípios informadores do título de crédito, assim menciona: “O terceiro e mais importante princípio relacionado aos títulos de crédito, considerado a pedra fundamental de todo o regime jurídico cambial, é o princípio da autonomia. Por esse princípio, endente-se que o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem. Assim, as relações jurídicas representadas num determinado título de crédito são autônomas e independentes entre si, razão pela qual o vício que atinge uma delas, por exemplo, não contamina a(s) outra (s). Melhor dizendo: o legítimo portador do título pode exercer seu direito de crédito sem depender das demais relações que o antecederam, estando completamente imune aos vícios ou defeitos que eventualmente se acometerem” (Direito Empresarial Esquematizado, Editora Método, 3a edição, páginas 439/440). Por oportuno, tal autonomia incorre no desprendimento de qualquer obrigação contratual subjacente à emissão da cártula, na hipótese, o contrato de empréstimo (factoring) noticiado pelo executado. A citada autonomia se faz mais evidente quando, em análise à ação anulatória (autos no 0713633-61), o executado não figura em nenhum dos polos da ação e o contrato de financiamento fora realizado com a pessoa jurídica, cujo o executado é seu único titular (constituída sob o regime da Eireli), ou seja, os autores da ação não figuram o próprio contrato que se busca a anulação. Esquadrinhada a situação fática narrada, por ausência dos elementos que delineiam a conexão, por ausência de identidade entre causa de pedir e pedido, além de não haver perigo de repercussão do pedido anulatório na presente execução pelos fundamentos acima apresentados: ausência de coincidência de partes e requerimento de anulação por quem não figura no contrato de empréstimo, não se verifica fundamento para a suspensão da presente execução. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão da presente execução. Quanto à matéria de mérito da exceção, nulidade do título em razão da prática de agiotagem, melhor sorte não assiste ao excipiente/executado. Como grafado, o título que instruiu o processo possui autonomia e não se prende a eventual causa debendi, especialmente na hipótese, em que o próprio devedor não integra o polo ativo da ação anulatória, logo, eventuais efeitos da sentença não pode atingi-lo, conforme dispõe o artigo 506 do CPC. Nesse sentido: DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUES. DEFEITOS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. EMISSÃO DAS CÁRTULAS PARA ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. CAUSA DEBENDI LÍCITA. SENTENÇA REFORMADA. 1 - A mera alegação da ocorrência de vícios de consentimento e outros defeitos na emissão de cheques, sem qualquer esteio probatório, é insuficiente para que seja proclamada a anulabilidade de tais atos jurídicos. 2 - A emissão dos títulos executivos cambiariformes, em assunção de dívidas, cujos atos que as originaram tiveram fundamental participação do emitente, conforma-se com o ordenamento jurídico, não podendo ser considerados tais cheques destituídos de causa debendi. 3 - Apelação Cível provida. (Acórdão 225211, 20010110137686APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, , Revisor: JOSÉ DE AQUINO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 29/9/2005. Pág.: 64) Cumpre salientar, ainda, que o excipiente não nega a contratação da operação de factoring estabelecida com a credora e que o referido título fora emitido em razão da operação financeira. Quanto à alegada prática de agiotagem e aplicação de juros extorsivos não restaram comprovadas, pelo menos neste âmbito estreito da exceção de pré-executividade. A afirmação de que o título foi preenchido pela credora de forma irregular, pois utilizou de máquina para o preenchimento do valor, não prospera, já que é usual e perfeitamente regular o preenchimento de cheque por meio de máquina de preenchimento. Por oportuno, tem-se que a assinatura do emitente no cheque presume-se o seu conteúdo, seja quanto ao valor, beneficiário e a própria data da emissão, e eventual alegação em sentido contrário demandaria prova, o que não restou demonstrado pela parte devedora. Em conclusão, o título se encontra formalmente regular e não há prova de qualquer vício da cártula que instrui a execução, por isso, o não reconhecimento da nulidade do título. Ante exposto, REJEITO a Exceção de Pré-executividade formulada pela parte executada. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a decisão de ID 89224595, com apenas um registro, qual seja, a expedição de alvará judicial de pagamento deverá ser via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada. No caso de a instituição financeira pagadora não ter aderido ao BANKJUS, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Para tanto a parte credora deverá informar os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado. Intime-se.” Em suas razões recursais, o Agravante reitera a necessidade de suspensão da execução e acolhimento da exceção de pré-executividade, em face da existência da ação anulatória 0713633-61.2020.8.07.0003, que tem por objeto a nulidade do negócio jurídico, tido por usurário, que deu ensejo à emissão do cheque ora executado, cuja invalidade é alegada pelo Agravante. Informa que nos autos da referida ação anulatória foi deferida liminar para suspender os efeitos do negócio usurário realizado pelas partes e outros participantes, motivo pelo qual acredita que a continuidade da fase expropriatória da presente execução poderá ser conflitante com eventual decisão definitiva que reconhecer a nulidade do negócio jurídico originário. Esclarece que, embora não seja parte na ação anulatória, foi requerida a sua inclusão no feito mediante denunciação da lide. Quanto à autonomia e abstração do título, afirma que não ocorreu a circulação do cheque, o que permite a discussão da causa debendi. Discorre sobre o negócio jurídico noticiado. Pede, assim, em liminar, que seja determinada a suspensão da execução e, no mérito, acolhida a exceção de pré-executividade a fim de reconhecer a invalidade do título executivo, porque decorrente de negócio jurídico usuário. Sem preparo, todavia há pedido de concessão de gratuidade de justiça. Decisão agravada juntada aos autos. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça apenas com efeito apenas para o presente recurso, tendo em vista a ausência de decisão do juízo a quo sobre o benefício. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, ao examinar os autos de origem, verifica-se que, tal como consta da decisão agravada, o Agravante não é parte nos autos da ação anulatória por ele mencionada e com base na qual fundamenta o seu pedido de suspensão da execução e de exceção de pré-executividade. Ademais, importante consignar que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Colendo STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. No caso dos autos, ainda que se considerasse flexibilizada a abstração e autonomia do título em face da ausência de circulação do cheque, a discussão da causa debendi depende de dilação probatória, tanto que há a noticiada ação anulatória em curso, o que não é permitida em sede de exceção de exceção de pré-executividade. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE DE PARTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Colendo STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 2. Conforme entendimento firmado no REsp 1136144/RJ, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito repetitivo, Tema 262, "o espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória". 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1286090, 07205232520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano. Também é admitida quando há questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 2. Consoante entendimento do c. STJ, as matérias concernentes às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais podem ser objeto de exceção de pré-executividade, ainda que não suscitadas em embargos à execução opostos anteriormente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1340788, 07513883120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator